Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISUM HOMOLOGATÓRIA DE PATERNIDADE PROFERIDA PELA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A homologação de acordo de prestação alimentícia, em procedimento oficioso de investigação de paternidade perante a Vara de Registros Públicos, não a torna preventa ou competente para processar e julgar a execução de cobrança de alimentos. Nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete as Vara de Família julgar e executar as sentenças de alimentos. Artigos 27 e 31 da Lei no 11.697/2008.

2. Não bastasse, o estatuto processual prevê expressamente que, quando da instauração da fase executiva do processo de alimentos, o exequente poderá promover o cumprimento da sentença em juízo diverso, conforme se extrai do artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. De mais a mais, prorroga-se a competência do foro se a escolha não for excepcionada, mesmo quando a ação alimentícia for ajuizada em local distinto da residência do alimentando, vedada a declaração de ofício da incompetência relativa.

4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA.